Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A ré INSTITUTO TOCAR opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto a sua alegação de ausência de provas do furto. Requer a modificação do julgado.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Os termos dos itens 5 a 8 do Acórdão impugnado foram claros ao fundamentar: 5. A Ocorrência Policial de ID 32067729 - Pág. 21, apresentadas pela parte autora, informa o furto de aparelho celular da marca Samsung, modelo A51, correspondente àquele descrito na Nota Fiscal de ID 32067729 - Pág. 12. 6. Além da nota fiscal, o autor apresentou na Ocorrência Policial de ID 32067729 - Pág. 21 o EMEI do aparelho celular e detalhes sobre o furto. 7. Os réus não apresentaram aos autos provas aptas a afastar a informação de furto de aparelho celular ocorrido no Instituto Tocar na data de 13/06/2021. 8. Nesse contexto, identifica-se que o autor logrou comprovar o dano material.
6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Em última análise, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.